Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720781-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO MARQUES BARBOZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que julgou prejudicado embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, cujo objeto era concessão de gratuidade de justiça. 1.1. O Agravante opôs embargos de declaração com o fito de modificar o entendimento no acórdão do agravo de instrumento, mas, antes do julgamento, recolheu o preparo recursal, razão pela qual foi declarada a preclusão lógica. 2. A despeito de os embargos de declaração não possuírem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), o §2o do art. 101 do CPC é claro ao prescrever que o relator ou o magistrado determinará o recolhimento das custas após confirmação da denegação da gratuidade, o que não aconteceu nos autos, visto que pendente análise dos embargos. 2.1. O art. 102 do CPC, por sua vez, é cristalino ao estabelecer que, após o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte recolherá todas as custas, inclusive de recurso. 2.2. No caso, não havia ainda o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, visto que pendente julgamento de embargos de declaração. 3. Ainda que houvesse juízo de retratação com o consequente conhecimento do recurso de embargos de declaração, não seria o caso de provimento destes. 4. O §3o do art. 99 do CPC não deve ser interpretado de forma isolada, mas em conjunto com os demais parágrafos da mesma norma, entre eles a parte final do §2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 4.1. Interpretando o art. 99 do CPC de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos), tem-se que incumbe à parte pleiteante o ônus de comprovar que preenche os requisitos da justiça gratuita, de modo, portanto, diverso do que defende o Embargante. 4.2. Não se trata de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §3o do art. 99 do CPC, mas sim de interpretá-lo sistematicamente com as demais normas do Código e, precipuamente, de acordo com a Constituição Federal. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da ausência de prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que somente recolheu as custas após a interposição dos embargos de declaração, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão de ID 47227841 suspendeu a exigibilidade do recolhimento das custas tão somente até o julgamento do mérito do recurso; b) artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita por ausência de qualquer elemento concreto nos autos que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para seu deferimento. Afirma que a alegação do próprio requerente acerca de sua hipossuficiência deve ser tida como presunção de veracidade. Na petição de ID 58596507, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 101, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “Sem razão o Agravante, pois, a despeito de os embargos de declaração não possuírem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), o §2o do art. 101 do CPC é claro ao prescrever que o relator ou o magistrado determinará o recolhimento das custas após confirmação da denegação da gratuidade. No caso, não houve a determinação deste Relator, haja vista que ainda não havia analisado o recurso de embargos de declaração. O art. 102 do CPC, por sua vez, é cristalino ao estabelecer que, após o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte recolherá todas as custas, inclusive de recurso. No caso, não havia ainda o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, visto que pendente julgamento de embargos de declaração. Assim, entendo pela manutenção do entendimento de que o recolhimento do preparo recursal implica em preclusão lógica, resultando na prejudicialidade do recurso de embargos de declaração” (ID 57018764). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 99, §§2o e 3o, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025